Tribunal: TJDFT
Processo: 0003878-17.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO DE LESIONAR DEMONSTRADO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA COMPROVADA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em caso de crime praticado em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. No caso em comento, não há que se falar em desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa, visto que as provas contidas nos autos demonstram que o réu/apelante lesionou a vítima de forma dolosa, isto é, com vontade de produzir o resultado, de maneira que a lesão não foi provocada por imprudência, negligência ou imperícia (art. 18, inciso II, do CP).
3. O STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.643.051/MS, pela sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, além disso, decorrem do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos.
4. Em análise aos critérios gerais e específicos para a fixação do quantum devido pela indenização por danos morais, verifica-se que a indenização arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser reduzida. Segundo informações constantes dos autos, o réu exerce a profissão de Serviços Gerais, possuindo uma renda mensal de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais).
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).